Tribunal: TJMT
Processo: 1006052-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006052-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MARGARETE MARQUES RATIER - CPF: 813.160.381-49 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
MARGARETE MARQUES RATIER

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. ATIVIDADE RURAL E FINANCIAMENTO BANCÁRIO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, na qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência econômica atribuída à pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso concreto, verificam-se circunstâncias que fragilizam a alegação de hipossuficiência, notadamente o exercício de atividade rural com movimentação financeira relevante, bem como a contratação de financiamento bancário de valor expressivo destinado à aquisição de maquinário agrícola.

A ausência de demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, preservando-se a decisão proferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, §3o) é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade econômica incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.461, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarete Marques Ratier contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000163-76.2025.8.11.0107, ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela ré
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que
juntou aos autos declaração de pobreza, CTPS, comprovante de residência e demais documentos pessoais, além de alegar exercer atividade autônoma, sem renda fixa elevada, e figurar como executado em múltiplas execuções fiscais.

Aduz, ainda, que inexistem elementos concretos que infirmem sua condição econômica e que o indeferimento do benefício viola o princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
3
40577371
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
341265889
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MARGARETE MARQUES RATIER

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
agravo de instrumento interposto por Margarete Marques Ratier contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000163-76.2025.8.11.0107, ajuizada por Banco CNH Industrial Capital S.A., na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela ré.

Irresignado
,
a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando que
comprovou documentalmente sua insuficiência de recursos
, mediante apresentação de declaração de imposto de renda, extratos bancários e documentação relativa à sua atividade rural, que demonstrariam prejuízo significativo na safra recente, elevado endividamento e ausência de liquidez financeira.

Aduz, ainda, que inexistem elementos concretos que infirmem sua condição econômica e que o indeferimento do benefício viola o princípio constitucional
do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à aferição da presença — ou não — dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural agravante.

É consabido que a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, erigindo a assistência jurídica gratuita à condição de garantia fundamental instrumental ao pleno acesso à jurisdição e à efetividade do devido processo legal.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte
agravante
.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o benefício justamente por identificar indícios objetivos de capacidade econômica, consistentes, sobretudo, na contratação de financiamento bancário de valor expressivo para aquisição de maquinário agrícola e desenvolvimento de atividade produtiva.

Tal circunstância não pode ser ignorada na análise do pedido de gratuidade. Ainda que o crédito rural constitua instrumento comum de financiamento da atividade agrícola, a capacidade de obtenção de financiamento de elevado valor junto a instituição financeira revela, em regra, a existência de capacidade econômica
mínima, aferida previamente pela própria instituição credora mediante análise de risco e capacidade de pagamento.

Ainda nesta senda
, conforme se extrai dos autos, a agravante desenvolve atividade rural com movimentação financeira significativa, circunstância que, embora possa sofrer variações decorrentes de fatores climáticos ou de mercado, não permite concluir automaticamente pela inexistência de recursos para arcar com despesas processuais.

A alegação de prejuízo em determinada safra, ainda que relevante, não se confunde com situação de hipossuficiência jurídica apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, o conjunto probatório apresentado não se mostra suficiente para afastar os indícios de capacidade econômica identificados pelo juízo de origem.

Ao contrário, a análise global dos elementos constantes dos autos revela que a agravante exerce atividade econômica estruturada e mantém operações financeiras relevantes, circunstâncias que fragilizam a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Cumpre
destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Noutro giro, na origem, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

Do custeio da prova pericial.

A agravante também questiona a determinação de adiantamento dos honorários periciais.

Entretanto, uma vez afastado o direito à gratuidade da justiça, aplica-se a regra prevista no art. 95 do Código de Processo Civil, segundo a qual
a parte que
requer a prova pericial deve adiantar a remuneração do perito
, salvo determinação diversa do juízo.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que determinou o adiantamento da prova técnica, inexistindo elementos que justifiquem a intervenção desta instância revisora.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a preservação do parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes mensais e sucessivas, conforme já determinado liminarmente.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026